Tribunal: TJES
Processo: 0003433-14.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003433-14.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EUGENIO SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Carlos Eugênio Silva Junior contra sentença que indeferiu liminarmente Ação de Justificação Criminal por ausência de interesse de agir, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. O apelante busca a designação de audiência para oitiva de testemunhas arroladas com o fim de produzir prova nova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Ação de Justificação Criminal pode ser utilizada para reinquirir testemunhas já ouvidas e arrolar novas testemunhas; (ii) verificar se o pedido de produção de prova atende aos critérios legais de prova nova, conforme exigido para revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justificação Criminal tem natureza excepcional e visa à obtenção de prova nova, relevante e não produzida nos autos originais, nos termos do art. 621, III, do CPP.
4. As testemunhas indicadas não têm conhecimento direto dos fatos criminosos ou reproduzem falas de terceiros, constituindo prova indireta e inidônea para revisão da condenação.
5. As provas referidas na inicial, incluindo alegada retratação informal da genitora da vítima, não configuram prova nova em sentido técnico-jurídico.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria já apreciada na ação penal originária pela via da Justificação Criminal.
7. Mantém-se a sentença que indeferiu liminarmente o pedido, por ausência de interesse de agir e inidoneidade da prova postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A ação de justificação criminal não se presta à reiteração de prova já produzida ou à obtenção de prova indireta sem relevância jurídica.
2. A ausência de prova nova em sentido técnico-jurídico justifica o indeferimento liminar da petição inicial, por ausência de interesse de agir."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621, III; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC n. 203.720/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/12/2024, DJEN 23/12/2024.

TJES, ApCr nº 5004004-84.2024.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, publ. 09/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0003433-14.2022.8.08.0011

APELANTE:

CARLOS EUGÊNIO SILVA JUNIOR

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS EUGÊNIO SILVA JUNIOR

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

4
ª
Vara
Criminal de Cachoeiro de Itapemirim

(
fls. 33
)
, que indeferiu liminarmente a petição inicial em sede de Ação de Justificação Criminal, face a ausência de interesse de agir e, ato contínuo, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. I, do CPC.

Recurso interposto as fls. 43 e razões recursais apresentadas as fls. 44/51, pretendendo-se, em síntese: a determinação de designação de audiência para oitiva de testemunhas arroladas na exordial.

Contrarrazões apresentadas as fls. 52/53 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com os autos, trata-se de Ação de Justificação Criminal em que Carlos Eugênio Silva Junior pretende sua absolvição quanto ao crime de estupro de vulnerável, em que foi condenado nos autos nº 000321-18.2014.8.08.0011.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do acusado, imputando-lhe prática o crime descrito no art. 217-A, c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

Ultrapassada a instrução processual, foi proferida sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal e condenado o apelante à pena de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime fechado.

O denunciado, por meio de seu defensor, ajuizou a presente Ação de Justificação, a qual foi indeferida liminarmente.

Pois bem.

A d. Defesa requer a determinação de designação de audiência para oitiva de testemunhas arroladas na exordial.

Alega o requerente que os depoimentos almejados se prestariam a demonstrar a existência de prova nova, especialmente no que concerne a alegada retratação informal da genitora da vítima, a qual, conforme sustentado, teria afirmado que não acreditava na ocorrência do delito imputado ao réu.

Contudo, o pleito da defesa não encontra respaldo na ordem jurídica, razão pela qual deve ser indeferido.

Com efeito, a justificação criminal, por sua própria natureza e finalidade, constitui medida excepcional, voltada à obtenção de prova nova, idônea, relevante e não produzida nos autos originais da ação penal, de modo a justificar, com lastro mínimo de plausibilidade, o ajuizamento de ação de revisão criminal, nos termos do art. 621, inc. III, do CPP.

Não se presta, portanto, à mera reiteração de elementos probatórios já examinados ou à produção de prova indireta de frágil consistência, sob pena de subverter a estabilidade da coisa julgada penal.

No caso concreto, não se trata de produção de prova nova em sentido técnico-jurídico, pois: (i) Maria Luiza Talhaferro da Silva, vítima da infração penal, já foi regularmente ouvida nos autos da ação penal originária, tendo prestado depoimento firme, coerente e reiterado, conforme exaustivamente consignado na sentença condenatória; (ii) a genitora da vítima, Gislane Talhafero Martins, também foi ouvida em juízo e suas declarações foram analisadas criticamente pelo juízo sentenciante, que assentou a higidez do conjunto probatório condenatório; (iii) as testemunhas Felippe Caliaria Cardoso Saloum e Fábio José dos Santos Albino, por sua vez, não possuem conhecimento direto dos fatos criminosos, limitando-se a pretensa reprodução de falas ou impressões de terceiros, o que configura prova indireta e de nulo valor epistêmico, notadamente para desconstituir condenação penal transitada em julgado.

Nesse sentido, cito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE OUVIDA DE TESTEMUNHAS. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)
2. A Corte de origem considerou impertinente a audiência de justificação, destacando que a justificação criminal é meio de obtenção de prova nova, não podendo ser utilizada para ouvir novamente testemunhas ou vítimas já ouvidas durante a instrução criminal. (...) 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a justificação criminal não pode ser utilizada para arrolar novas testemunhas ou reinquirir testemunhas já ouvidas, salvo se houver prova nova que justifique a revisão criminal. (AgRg no RHC n. 203.720/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

IREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA PRODUÇÃO DE PROVA CONHECIDA. PROVA NOVA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) (I) definir se a ação de justificação criminal pode ser utilizada para reinquirição de testemunhas já ouvidas e arrolamento de nova testemunha (II) verificar se o pedido de novas provas atende aos requisitos de prova nova previstos no art. 621 do código de processo penal. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ação de justificação não permite a reabertura da instrução processual, nem a produção de provas que pudessem ter sido realizadas durante o processo original. (desembargador convocado do TJ/dft), sexta turma, julgado em 05/08/2023, dje de 05/10/2023. (TJES; APCr 5004004-84.2024.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 09/12/2024)

Além disso, o Ministério Público, em parecer fundamentado, manifestou-se
contrariamente ao deferimento da audiência requerida
, destacando a
ausência de efetiva prova nova
e a
inidoneidade das testemunhas arroladas
para infirmar os fundamentos da condenação transitada em julgado.

De igual modo,
as contrarrazões são expressas no sentido de repelir a tentativa de reavaliação da prova já exaustivamente examinada
, tratando-se de tentativa de deslegitimar a autoridade da coisa julgada penal, sem qualquer suporte fático-jurídico hábil.

Diante desse cenário, é manifesta a improcedência do pedido formulado, impondo-se o
indeferimento da designação de audiência para a oitiva das testemunhas indicadas
, por inidoneidade da prova pretendida, em conformidade com os postulados do devido processo legal e da segurança jurídica.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.